Tribunal: TJES
Processo: 5001097-35.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-35.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO GABRIEL DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais ao autor, ora embargado.

2. Alega a parte embarg
ante omissão no acórdão proferido que deixou de mencionar no dispositivo qual das requeridas seria responsável pelo pagamento da condenação de danos morais.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Inicialmente, verifica-se da certidão de ID 7936271 que os Embargos de declaração são intempestivos.
Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 2ª sessão de 2024, fluiria da data de 01/04/2024. Contudo, foram juntados nos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 01/04/2024, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes só tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento no início do prazo recursal. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 02/04/2024. Entretanto, considerando o feriado do dia 08/04/2024, a apresentação dos embargos de declaração na data de 09/04/2024 é tempestiva.

5. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. De fato, a sentença condenou somente a requerida Assurant, para fins de ressarcir a parte demandante pelo prejuízo material sofrido, na ordem de R$1.488,00, não havendo condenação do embargante, pois os danos morais foram julgados improcedentes.

6. Entretanto, o acórdão ao reformar a sentença julgando procedente o pedido de danos morais, não especifica se a condenação é solidária, m
otivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
para sanar a omissão e
determinar que conste no dispositivo do acórdão o seguinte trecho: “
CONHEÇO do recurso interposto, DANDO-LHE provimento a fim de reformar a sentença de primeira instância para, agora,
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais ao autor
, no valor de R$ 3.000,00 com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
”.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)